Tribunal: STF
Processo: HC 247102
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar denegou a ordem no habeas corpus nº 7000349-51.2024.7.00.0000/MG (e-doc. 5, p. 57).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar ante a alegada prática dos crimes dos arts. 154-A, § 3º (invasão de dispositivo informático), 154-A, § 3º, c/c o 14, inc. II (tentativa de invasão de dispositivo informático), e art. 218-C (divulgação de pornografia), todos do Código Penal, fatos ocorrido nos dias 12/01/2021 e 13/01/2021. A peça acusatória foi recebida em 11/10/2023. 



    3. Em 09/05/2024, em sessão designada para a qualificação e o interrogatório do acusado, a defesa requereu a propositura de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público Militar. O representante do órgão de acusação manifestou-se contrariamente à realização do negócio, destacando, como fundamento para a negativa, a natureza dos crimes e a condição de gênero da vítima. Diante da recusa, a defesa pugnou pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal comum, o que foi indeferido pelo magistrado de origem.



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado habeas corpus perante o STM, do qual resultou o ato ora impugnado.   



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, ser cabível o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP. Tece considerações a respeito da viabilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça Militar. Argumenta haver evidente constrangimento ilegal na negativa de remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para revisão da viabilidade de propositura do ANPP.



     



    6. Busca, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite da Ação Penal Militar nº 7000080-23.2023.7.04.0004/MG. No mérito, pretende que seja determinada a remessa dos autos de origem ao Ministério Público Militar para que se manifeste, fundamentadamente, sobre o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício do ANPP, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020, ou seja, em data anterior ao cometimento dos delitos pelos quais o paciente restou acusado (12/01/2021 e 13/01/2021) e do oferecimento da denúncia, que foi recebida em 11/10/2023. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento, no caso concreto, do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    8. Pois bem. Na espécie, a partir do requerimento da defesa, realizado em audiência designada para o interrogatório do acusado, o Ministério Público Militar apresentou manifestação no sentido do não cabimento do ANPP. Realizado pedido voltado à remessa dos autos ao órgão de revisão, o magistrado de origem indeferiu-o. 



    9. No STM, o órgão Colegiado denegou a ordem de habeas corpus, pontuando a preclusão da pretensão do paciente, uma vez que o processo-crime já havia sido iniciado, estando, inclusive, em fase avançada, tornando-se ilógico, sob a visão daquele Tribunal, pretender-se a aplicação do instituto cujo objetivo é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e, assim, evitar que o processo tenha início. Eis a ementa do julgado e os principais trechos do pronunciamento: 



    “HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PGJM. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. PRECLUSÃO. 



    1. Considerando a ausência de outro meio recursal cabível, o Habeas Corpus é a via adequada para a discussão quanto à não propositura do Acordo de Não Persecução Penal. 



    2. O ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o marco limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio, pois seu objetivo é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e, assim, evitar que o processo tenha início. 



    Preliminar de não conhecimento rejeitada. 



    Decisão unânime. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.



    (...) 



    Como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal – incorporado ao ordenamento jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) – surgiu com um instrumento de política criminal destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a antiga obrigatoriedade da ação penal.



    (...)



    Portanto, constatada a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o Ministério Público não é mais obrigado a oferecer a Denúncia, podendo, a seu critério, oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, desde que presentes os requisitos legais. 



    A finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o supracitado dispositivo legal refere-se a “investigado”, e não a réu.



    (...)



    Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não homologação do Acordo de Não Persecução Penal é especificamente inaugurar a fase de oferta e de recebimento da Denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-se na fase anterior ao recebimento da Inicial Acusatória. Dito de outro modo, o referido Instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da ação penal.



    Na verdade, o ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o marco limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a processos que se iniciaram após a inserção do Instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido Acordo. 



    No presente caso, o delito ocorreu em 12 de janeiro de 2021, tendo a Denúncia sido recebida em 11 de outubro de 2023, após, portanto, a edição da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Não há qualquer justificativa para a parte não ter requerido a propositura do Acordo de Não Persecução Penal no momento oportuno, deixando para requerê-la apenas quando da Sessão designada para qualificação e interrogatório.



    Ora, se a Ação Penal Militar já se iniciou, estando, inclusive, em fase avançada da instrução probatória, torna-se ilógico pretender a aplicação de um Instituto cujo objetivo, repito, é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e, assim, evitar que o processo tenha início. 



    Uma vez constatada a preclusão da pretensão do Paciente de que, no presente momento, o Ministério Público Militar lhe proponha Acordo de Não Persecução Penal, não há que se falar em encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Parquet Militar, nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal comum, como pretende a Impetrante.



    Ademais, ressalte-se que não se ignoram os recentes precedentes do Supremo Tribunal Federal, em sede de Habeas Corpus, que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de Processo Penal comum a feitos desta Justiça Especializada. No entanto, a despeito de não discordar do entendimento da Corte Suprema, meu posicionamento quanto ao não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, no presente feito, funda-se exclusivamente no já exposto fato de que ocorreu a preclusão da oferta do aludido Acordo. (...)” (e-doc. 5, p. 57 e seguintes; grifos nossos)



    10. Os contornos do caso sob análise revelam que a prática delitiva e o oferecimento da denúncia se deram já na vigência da Lei nº 13.964, de 2019, sendo inexistente notícia de qualquer manifestação da defesa preconizando a observância do instituto em momento anterior à audiência destinada ao interrogatório, vindo a ocorrer, portanto, em fase processual avançada. 



    11. O que decidido pelo STM, no julgamento do Habeas Corpus, não discrepa da jurisprudência recente desta corte, especialmente representada nos seguintes precedentes, considerados casos similares ao analisado neste habeas corpus, posto que preconizada observância do ANPP durante o curso do processo: 



    “(...) No caso concreto, tendo a denúncia sido ofertada já na vigência da Lei n. 13.964/2019, observo inexistente qualquer manifestação da defesa quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal em momento anterior à sentença condenatória, notadamente tendo apresentado alegações escritas (e-Doc 2, fls. 212-227). 



    A insurgência quanto ao direito ao acordo de não persecução penal foi realizada apenas nas razões de apelação (eDoc 2, fls. 287-306). Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal, da transação penal e da suspensão condicional do processo.” 



    (HC nº 237.500-MC/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2024, p. 22/02/2024; grifos nosso) 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    2. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso. 



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE 1.474.988-AgR/SE, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, J. 04/03/2024, p. 18/3/2024)



    12. Quanto ao ANPP, o seu oferecimento é uma prerrogativa do Ministério Público a ser exercida em momento oportuno, antes do recebimento da Denúncia. Com efeito, não se tem em jogo direito subjetivo do investigado ou de acusado em processo-penal, devendo a proposta negocial ser analisada pelo órgão de acusação conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal. Assim, ainda que não haja impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar, a partir da lógica adotada em conhecidos precedentes desta Suprema Corte, o caso concreto revela a evidente preclusão temporal, considerada a inexistência de manifestação da defesa em momento oportuno, vindo a postular a incidência da norma apenas em fase processual avançada. 



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente